Tribunal: TJES
Processo: 5010425-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010425-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WERMESON DOS REIS ROCHA

AGRAVADO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECLARAÇÃO DE RENDA MENSAL DE R$ 12.000,00. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE ALTO VALOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em razão da decisão que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedido ao agravante, o qual sustenta ser insuficiente seu rendimento para arcar com as custas do processo e requer a reforma do decisum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte é suficiente para a manutenção do benefício da gratuidade da justiça, diante de elementos constantes dos autos que indicam capacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso interposto contra decisão que indefere ou revoga a assistência judiciária não exige preparo prévio, pois a controvérsia recursal versa justamente sobre a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

A simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa e é suficiente para o deferimento do benefício quando não elidida por elementos em sentido contrário constantes dos autos.

A declaração firmada pelo agravante em proposta de participação em grupo de consórcio, na qual informa perceber renda mensal de R$ 12.000,00, constitui elemento apto a fragilizar a alegação de precariedade financeira.

O contrato de consórcio celebrado, no valor total de R$ 330.000,00, com parcelas mensais aproximadas de R$ 2.649,24, revela a assunção de compromisso financeiro expressivo, incompatível com a alegada insuficiência de recursos.

A ausência de demonstração concreta da alegada hipossuficiência econômica, diante de elementos que indicam capacidade contributiva, afasta o direito à gratuidade da justiça, conforme entendimento jurisprudencial do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência da pessoa natural possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos constantes dos autos que evidenciem capacidade financeira.

A comprovação de renda mensal elevada e a assunção de contrato de consórcio de alto valor constituem elementos suficientes para elidir a presunção de insuficiência de recursos e justificar a revogação da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023; TJES, Apelação Cível n. 0002873-77.2016.8.08.0045, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 18.02.2019, DJES 28.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010425-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
WERMESON DOS REIS ROCHA

AGRAVAD
AS
:
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
E OUTRA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
WERMESON DOS REIS ROCHA
no intuito de reformar a decisão que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente a ele concedido.

Postula, em síntese (id. 14555455), a reforma do referido ato, aduzindo, para tanto, que seu rendimento é insuficiente para arcar com os custos do processo.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal (id. 14725146).

Pois bem.

Inicialmente, acerca da possibilidade de apreciação do recurso, sem o devido preparo prévio, os doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (in Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015: São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 480) esclarecem que: “
tratando-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária, ipso facto o preparo não se apresenta como requisito de admissibilidade desse recurso, porquanto a questão central do recurso é a necessidade do requerente em obter assistência judiciária. Seria inadmissível exigir-se do recorrente que efetuasse o preparo, quando justamente está discutindo que não pode pagar as despesas do processo, nas quais se inclui o preparo do recurso. [...] Este entendimento, que já era por nós defendido nas edições anteriores dos comentários ao CPC/1973, foi expressamente acolhido pelo atual CPC
”.

Assim, p
reenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Pleiteia o agravante a concessão da gratuidade da justiça e, sem maiores delongas, não vislumbro assistir-lhe razão.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Sob tal enfoque, na esteira da compreensão alcançada pela magistrada
a quo
ao revogar o benefício, não obstante o recorrente alegue hipossuficiência, colhem-se dos próprios autos originários elementos que fragilizam a tese de precariedade financeira, notadamente a proposta de participação em grupo de consórcio, na qual o agravante declarou perceber renda mensal no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Ademais, o próprio objeto do contrato, que totaliza um crédito de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), com parcelas mensais de aproximadamente R$ 2.649,24 (dois mil, seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos), representa um compromisso financeiro significativo que, somado à renda declarada, milita contra a presunção de insuficiência de recursos.

Em situações como a verificada, este Sodalício tem entendido que a parte que não demonstra os elementos capazes de comprovar a alegada precariedade econômica não faz jus ao deferimento do benefício da gratuidade. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. INÉRCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Existindo nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício pode o Julgador indeferir o benefício, observando o disposto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil.
2 - O Apelante não trouxe elementos capazes de demonstrar sua hipossuficiência, mesmo depois de intimado para trazer aos autos documentos comprobatórios. 3 - Recurso desprovido. (TJES; Apl 0002873-77.2016.8.08.0045; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 18/02/2019; DJES 28/02/2019)

De conseguinte, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)